Tribunal: STJ
Processo: 5063765-45.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567621 - SC (2024/0043298-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLIVANIO DE MEDEIROS ZANELA
AGRAVANTE
: LORECI DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FRANCISCO WILLIAM MARTINS - SP384414
AGRAVADO
: SCHOTTEN & PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
INTERES.
: JUCELITO FERNANDES
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXAME.
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS
NoS 211/STJ, 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
4.
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284 do STF.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
21/10/2025
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a8ecf84e-011c-4a7e-b0aa-c5402b6b6ef5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567621 - SC (2024/0043298-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLIVANIO DE MEDEIROS ZANELA
AGRAVANTE
: LORECI DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FRANCISCO WILLIAM MARTINS - SP384414
AGRAVADO
: SCHOTTEN & PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
INTERES.
: JUCELITO FERNANDES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXAME.
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS
NoS 211/STJ, 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
4.
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284 do STF.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por LORECI DE MEDEIROS E OUTRO contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO.
INSURGÊNCIA DOS DEVEDORES.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSTULADA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DO VALOR DA
EXECUÇÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS.
INACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
MORA EX RE (ART. 397 DO CC). CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS DESDE
A DATA DO VENCIMENTO.
Documento eletrônico VDA50997475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:32
Código de Controle do Documento: 1c3a9f51-7190-4ff9-969c-97db84a11ca9

ALEGAÇÃO DE QUE A INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA NO FEITO
EXECUTIVO ORIGINÁRIO É SUFICIENTE PARA GARANTIR O DÉBITO. TESE
RECHAÇADA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS COBRANÇAS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA QUE CONFIGURA DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO,
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI N. 8.096/1994. JULGADO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 94).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 130/133).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 146/159), os recorrentes
apontam, além de divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 85, § 16, 525, § 1o,
V, do Código de Processo Civil, e 5o, II e LV, da Constituição Federal.
Sustentam, em síntese, que:
há excesso de execução no valor exequendo;
i)
os juros de mora devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão
ii)
que os concedeu, e
há violação reflexa da Constituição Federal.
iii)
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 187/196), o recurso especial
foi inadmitido (e-STJ fls. 199/201), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, os recorrentes sustentam violação do art. 5o, II e LV,
da Constituição Federal; à luz do seu art. 105, inciso III, não compete a esta Corte o
exame de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal.
Do mesmo modo, verifica-se que a matéria versada no art. 525, § 1o, V, do
Código de Processo Civil não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de
modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca
da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211
/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão
no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC
no recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1.834
/881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, Dje de
).
17/10/2022
19/10/2022

Paralelamente, a alegada ofensa ao art. 85, § 16, do CPC/2015 foi afastada
pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que "descabe falar na incidência de juros
de mora a partir do trânsito em julgado, notadamente porque não se trata de verba
(e-STJ fl. 132).
honorária fixada em valor fixo"
Documento eletrônico VDA50997475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:32
Código de Controle do Documento: 1c3a9f51-7190-4ff9-969c-97db84a11ca9

Tal motivação, entretanto, não foi objeto de impugnação específica pela
parte recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023

Da mesma forma, o art. 525 do CPC/2015, indicado como malferido, não
tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284
/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
Documento eletrônico VDA50997475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:32
Código de Controle do Documento: 1c3a9f51-7190-4ff9-969c-97db84a11ca9

(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte,

"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c,
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica"
(AgInt no AREsp 1.787.839/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:32
Código de Controle do Documento: 1c3a9f51-7190-4ff9-969c-97db84a11ca9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.567.621 / SC
Número Registro: 2024/0043298-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061007420218240075
50064632720228240075
5006463272022824007550553671220228240000
50104507120228240075 50113234220208240075 50553671220228240000 50637654520228240000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLIVANIO DE MEDEIROS ZANELA
AGRAVANTE : LORECI DE MEDEIROS
ADVOGADO : FRANCISCO WILLIAM MARTINS - SP384414
AGRAVADO
: SCHOTTEN & PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
INTERES.
: JUCELITO FERNANDES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: b8163b01-7c14-4b9e-aef4-301e3f29b840

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: b8163b01-7c14-4b9e-aef4-301e3f29b840